Tribunal: TJMT
Processo: 1008852-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008852-89.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 894.654.581-04 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 207461228, na reclamação no 1008852-89.2023.8.11.0007, do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que julgou improcedente os pedidos da reclamação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- direito a férias, com o terço constitucional e ao pagamento do FGTS.

A parte Recorrida não foi citada até a presente data.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ausência de citação.

Embora tenha sido declarado nulo o acórdão de id. 225725681 (
id. 257580153
), por mudança de entendimento da 1a Turma Recursal sobre o objeto em debate, denoto que não houve a citação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Existe apenas um despacho (
id. 207461227
), determinando a citação do ESTADO DE MATO GROSSO, porém, inexiste nos autos comprovação de que o Ente foi devidamente citado, mesmo com a confirmação da ocorrência na sentença.

Desse modo, para que não se alegue no futuro “nulidades”, o retorno dos autos, se torna necessário.

- ausência de citação.

A ausência ou irregularidade na citação, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DO CORRÉU NOS AUTOS DE ORIGEM. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE.
VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE DO PROCESSO QUE ESTÁ CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA OU À REVELIA DECRETADA REGULARMENTE. ART. 239, DO CPC. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE. DEMAIS QUESTÕES APONTADAS QUE FICAM PREJUDICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJPR – 6a CC – ED no 00084844320248160001 – rel. Desembargador Jefferson Alberto Johnsson – j. 22/07/2024 – DJe 24/07/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO NO CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
. Constatando-se dos autos a ausência de citação da executada, ato processual não suprível pela intimação da parte para comparecer à audiência preliminar conciliária, nem tampouco pelo equivocado mandado de penhora expedido, e cumprido negativo, correta a postura do juízo ao chamar o feito à ordem, notadamente em se tratando a nulidade decorrente da falta de citação de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 21a CC – RAgI no 52363755220228217000 – rel. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa – j. 21/11/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADO o recurso.
b)
De ofício, reconheço a ausência de citação do ESTADO DE MATO GROSSO, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face o reconhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025